Tribunal: TJDFT
Processo: 0003121-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É possível a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno ao crime de furto qualificado. Precedentes STJ e TJDFT.
2. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. Dosimetria readequada ao posicionamento do STJ.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.